Tribunal: STF
Processo: ARE 1076931
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravos (eDOCs 34 e 35) contra decisão de inadmissibilidade de recursos extraordinários em face de acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, ementado nos seguintes termos: 
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO DA RECLAMANTE. SUCESSÃO TRABALHISTA. RETIFICAÇÃO DA CTPS. Diante da ausência de violação dos dispositivos indicados, não há como admitir o recurso de revista. Agravo de instrumento desprovido. AGRAVOS DE INSTRUMENTO DA FACULDADE DE MEDICINA DE MARÍLIA – FAMEMA E DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR DE MARÍLIA. MATÉRIAS COMUNS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. REAJUSTE SALARIAL. ÍNDICE CRUESP. Diante da ausência de violação dos dispositivos indicados, não há como admitir o recurso de revista. Agravos de instrumento desprovidos. AGRAVO DE INSTRUMENTO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR DE MARÍLIA. MATÉRIAS REMANESCENTES. NULIDADE POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. COISA JULGADA. Diante da ausência de violação dos dispositivos indicados, não há como admitir o recurso de revista. Agravo de instrumento desprovido.”. (eDOC 6)
    No recurso extraordinário interposto pela Faculdade de Medicina de Marília, com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 37, X e XIII; e 61, § 1º, II, a, do texto constitucional. (eDOC 15, p. 1 e 29)
    Nas razões recursais, alega-se a inconstitucionalidade da fixação de reajuste salarial por meio de resolução.
    No recurso extraordinário interposto pela Fundação Municipal de Ensino Superior de Marília, com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, sustenta-se afronta aos arts. 5º, II e LIV; 37, X, XI e XIII; 39, §§ 1º e 3º; e 169, caput, § 1º, I e II, do texto constitucional. (eDOC 16, p. 5-6 e 57) 
    Nas razões recursais, alega-se que a concessão de aumento salarial deve ser precedida de lei e da existência de prévia dotação orçamentária. Aduz-se que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal veda a concessão de reajuste dos servidores pelo Poder Judiciário. 
    Oportunamente, determinei a devolução dos autos ao Tribunal de origem, com base no tema 1.027, da sistemática da repercussão geral, cujo paradigma é o ARE-RG 1.057.577, de minha relatoria, DJe 8.4.2019, para que se observasse o disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil.(eDOC 51) 
    O órgão fracionário do Tribunal a quo, no entanto, manteve seu entendimento, ao seguinte fundamento:
    “Consta do acórdão recorrido: 
    AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.015/2014. RETORNO DOS AUTOS. ART. 543-B, §3º, DO CPC. DIFERENÇAS SALARIAIS. REAJUSTE SALARIAL CONCEDIDO COM BASE EM RESOLUÇÕES DO CONSELHO DOS REITORES DAS UNIVERSIDADES ESTADUAIS PAULISTAS - CRUESP. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDO. A questão referente ao deferimento das diferenças salariais e reflexos, pela aplicação dos índices de reajustes fixados pelo CRUESP, à reclamante, admitida pela FUMES e com prestação de serviços à FAMEMA, não contraria a decisão do STF proferida nos autos do RE 592.317/RJ nem atrai a aplicação da Súmula Vinculante nº 37. O caso não se trata de diferenças salariais decorrentes de isonomia salarial reconhecida pelo Poder Judiciário, mas de concessão de reajustes com fundamento na Lei nº 8.898/94 e no Decreto estadual 41.554/97, que estabeleceram a obrigação das reclamadas de observar a política salarial estabelecida pelas Universidades Estaduais Paulistas e pelo CRUESP. Demonstrado que a decisão regional não afrontou nenhum dispositivo da Constituição Federal e, ainda, que seu entendimento está em conformidade com precedentes da Suprema Corte, inviável é o prosseguimento do recurso de revista das reclamadas. Mantém-se, assim, a decisão que negou provimento ao agravo de instrumento, sem que se proceda ao Juízo de retratação previsto no art. 543-B, § 3º, do CPC. 
    Logo, versando o acórdão recorrido sobre questão atinente a tema cuja repercussão geral foi reconhecida, com tese de mérito contrária àquela firmada pelo Supremo Tribunal Federal, já tendo sido refutado o juízo de retratação, DOU SEGUIMENTO ao apelo, na forma do art. 1.030, V, “c” do CPC.” (eDOC 93)
    Admitidos os REs, vieram novamente os autos a esta Corte.
    Decido. 
    Após detida análise do caso, verifico que a matéria guarda, sim, identidade temática com o decidido no tema 1.027, da sistemática de repercussão geral. Eis a ementa: 
    "Recurso Extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo e Trabalhista. Servidores celetistas. Extensão de vantagens concedidas a empregados de pessoas jurídicas e carreiras diversas. Isonomia. 3. Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia. Tema 315 da sistemática da repercussão geral e Súmula Vinculante 37. 4. Reconhecimento da repercussão geral da questão constitucional, com reafirmação da jurisprudência da Corte, para assentar a seguinte tese: ‘A extensão, pelo Poder Judiciário, das verbas e vantagens concedidas pelo Conselho de Reitores das Universidades do Estado de São Paulo (Cruesp) aos empregados das instituições de ensino autônomas vinculadas às universidades estaduais paulistas contraria o disposto na Súmula Vinculante 37’. 5. Recurso provido para julgar improcedente o pedido autoral”.
    Naquela oportunidade, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que "a extensão, pelo Poder Judiciário, das verbas e vantagens concedidas pelo Conselho de Reitores das Universidades do Estado de São Paulo (Cruesp) aos empregados das instituições de ensino autônomas vinculadas às universidades estaduais paulistas contraria o disposto na Súmula Vinculante 37". 
    Com efeito, o Tribunal de origem, em acórdão formalizado no exercício de eventual juízo de retratação oportunizado na própria instância de origem, consignou que os reajustes salariais deferidos não dizem respeito à concessão de reajuste salarial pelo Poder Judiciário, sem previsão legal e com amparo no princípio da isonomia, mas fundamentados em legislação de regência (Lei estadual 8.898/1994 e Decreto estadual 41.554/1997), a qual submete a entidade de ensino à observância dos índices de reajuste praticados pelo CRUESP. (eDOC 27) 
    Nesse contexto, verifico que a moldura fático-probatória demonstra a perfeita adequação do caso concreto à controvérsia disposta no tema 1.027.
    Isso porque a tese fixada pelo tema da sistemática de repercussão geral abarca qualquer caso em que norma local seja interpretada para realizar reajuste com base em cargos distintos a título de isonomia para preencher ausência de lei a garantir um sistema próprio de fixação de reajustes no âmbito da entidade de ensino à qual pertence a postulante. Nesse sentido, colho do paradigma:
    “A questão constitucional discutida nos autos é a aplicabilidade da vedação da Súmula Vinculante 37 à extensão dos reajustes salariais do Cruesp aos empregados de instituições de ensino autônomas vinculadas às universidades paulistas.
    (...)
    No que tange à aplicação da Súmula Vinculante 37, que veicula a tese fixada no tema 315 da sistemática da repercussão geral, sua eficácia ver-se-ia seriamente comprometida se fosse impedido a este Tribunal sindicar o juízo efetuado pelas Cortes locais quanto às hipóteses de incidência e aos sujeitos beneficiados pela legislação infraconstitucional, quando esta é o fundamento jurídico da concessão de vantagens a servidores públicos.
    Imperioso, portanto, examinar a fundamentação da Corte Regional Trabalhista para se formar o juízo de existência de violação direta às normas constitucionais que vedam a equiparação entre cargos do serviço público e a extensão de vantagens entre eles a título de isonomia.
    (...)
    Logo, a instância ordinária confirma a existência de quadros funcionais distintos entre a recorrente e a Unesp, a que normas infralegais teriam prescrito comunicação de tratamento. A concessão, à recorrida, dos reajustes fixados pelo Cruesp decorreria da não previsão de um sistema de fixação de reajustes para os empregados do Ceeteps.
    (...)
    Efetivamente, o acórdão recorrido, ao condenar o recorrente a conceder a sua funcionária os mesmos reajustes que a Unesp teria concedido aos seus funcionários, aumentou salário de empregado público por correlação a outros que teriam recebido o aumento; ao estender à recorrente os reajustes administrativamente fixados, substituiu-se ao legislador para aumentar vencimentos”.
    Portanto, a conclusão do Tribunal a quo encontra-se em desacordo com esse entendimento.
    Ante o exposto, com base no tema 1.027, da sistemática de repercussão geral, dou provimento aos recursos extraordinários para reformar o acórdão recorrido e julgar improcedente o pedido autoral para ter direito a índices de reajuste fixados pelo Conselho de Reitores das Universidades do Estado de São Paulo (CRUESP) – (art. 932, VIII, do NCPC, c/c art. 21, §2º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 25 de março de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente.